Tribunal: TJSP
Processo: 2272192-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INTERDIÇÃO - Pedido de prestação de contas em face do curador provisório nos próprios autos - Descabimento - Contas que deverão ser prestadas em ação própria, que correrá em apenso aos principais, mediante regular contraditório - Art. 550 a 553 e 320 CPC - Agravo desprovido.